Tribunal: STF
Processo: AI 498018
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-02
Data de publicação: 2006-05-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO
IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
Nega-se provimento ao
recurso que não impugna a fundamentação da decisão
recorrida
        Agravo regimental a que se nega provimento.